Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-82.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004177-82.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSELITA FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. Caso em exame 1. A embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão, requerendo o enfrentamento da questão da possibilidade de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à questão da cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. 4. A embargante alegou que o acórdão foi omisso, por não ter enfrentado o posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador. 5. Todavia, analisando-se o acórdão embargado, não se identifica omissão, pois a questão da cumulação de vantagem foi diretamente enfrentada. 6. O que se verifica, em realidade, é a pretensão de rediscussão do que já foi decidido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Acórdão mantido. 8. Recurso conhecido e rejeitado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004177-82.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante MARIA ROSELITA FERREIRA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator